Tribunal: TJBA
Processo: 8081413-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8081413-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE:
LUCAS DUARTE DE SOUZA

IMPETRANTE: EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEIÇÃO (OAB/BA 65.499)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/
BA

A/E

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MAJORADA E ROUBO MAJORADO PRATICADOS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MEDIDA CONSTRITIVA. ALEGAÇÃO REJEITADA. ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE EMBARAÇO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR MAIS DE SEIS MESES. ELEMENTO PROSPECTIVO DE CAUTELARIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR RECONHECIDA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de LUCAS DUARTE DE SOUZA contra ato constritivo emanado do Juízo Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva.

2. Paciente investigado por suposta prática de extorsão majorada e roubo majorado ocorridos em 11.06.2025, na Fazenda Pinheiro, zona rural de Conceição da Feira/BA, perpetrados mediante invasão domiciliar contra vítimas idosas, com emprego de armas de fogo e coação para transferências bancárias via PIX.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste fragilidade dos indícios de autoria a ensejar constrangimento ilegal da custódia; (ii) estabelecer se persiste fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente obstam a segregação cautelar; e (iv) verificar se está configurado excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir

4. Alegação de fragilidade dos indícios de autoria reclama, necessariamente, aprofundada incursão no mérito probatório da investigação, providência vedada na via estreita do Habeas Corpus, que exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado.

5. Decisão constritiva apresenta fundamentação idônea e robusta, consignando de forma específica e pormenorizada a necessidade de preservação da ordem pública, considerando a elevada gravidade concreta dos delitos investigados, perpetrados mediante invasão domiciliar contra vítimas em situação de vulnerabilidade.

6. Comportamento assumido pelo Paciente após a deflagração da investigação criminal, mantendo-se em local incerto e não sabido por período superior a seis meses, evidencia inequivocamente a intenção de furtar-se à persecução penal e corrobora o risco de frustração da aplicação da lei penal.

7. Condição de foragido confere contemporaneidade à prisão preventiva, ainda que transcorrido considerável lapso temporal entre a prática do fato e a efetivação da custódia, visto que a fuga constitui elemento prospectivo de cautelaridade que justifica a segregação, tornando despicienda a demonstração de fatos supervenientes.

8. Dilação temporal verificada decorreu da condição de foragido assumida pelo Paciente, que dificultou o prosseguimento das diligências investigativas, afastando qualquer cogitação de desídia estatal ou excesso de prazo imputável ao Poder Público.

9. Análise da razoabilidade da duração do feito deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a eventual contribuição do próprio Paciente para a demora verificada, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria acerca da natureza não peremptória dos prazos processuais.

10. Predicativos pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos legais para sua imposição.

11. Gravidade concreta dos delitos investigados,
modus operandi
empregado mediante invasão domiciliar contra vítimas idosas e comportamento evasivo assumido pelo investigado sobrepujam eventuais aspectos positivos de sua personalidade, impondo a manutenção da segregação como medida indispensável à preservação da ordem pública.

12. Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto, não sendo capazes de substituir com a mesma eficácia a prisão preventiva, diante dos riscos evidenciados e da periculosidade concreta demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

13. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento: “1
. O Habeas Corpus não comporta reexame aprofundado de mérito probatório para avaliar alegada fragilidade dos indícios de autoria, sendo vedada a dilação probatória ou revaloração de elementos investigativos na via sumária do
Writ.
2. A condição de foragido confere contemporaneidade à prisão preventiva e evidencia inequivocamente o
periculum libertatis,
constituindo elemento prospectivo de cautelaridade. 3. O comportamento evasivo do investigado, mantendo-se em local incerto e não sabido, corrobora o risco de frustração da aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia cautelar. 4. Predicativos pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e recomendam a manutenção da medida extrema. 5. Dilação temporal decorrente da condição de foragido do Paciente afasta qualquer cogitação de desídia estatal ou excesso de prazo imputável ao Poder Público. 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e a gravidade dos delitos investigados.”

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 239991 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 17.06.2024; STF, HC 140437 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2017; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 197.493/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 681527 PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8081413-10.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Eber Miqueias dos Santos Conceição (OAB/BA n.º 65.499) em favor de LUCAS DUARTE DE SOUZA, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus,
nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora